Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-90.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016944-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. D. S. V. - CPF: 074.301.231-39 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), MARIA OSVALDITA DA SILVA - CPF: 483.582.821-68 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - VOO DOMÉSTICO - CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTO MOTIVO - ESPERA DESARRAZOADA PARA A CONTINUIDADE DA VIAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DO
ART. 14,
CAPUT
, DO CDC -
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÃO MORAL MAJORADA – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O cancelamento de conexão de voo doméstico sem justo motivo e reembarque do passageiro após espera desarrazoada configura dano moral passível de indenização.

Por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade, a respectiva reparação civil deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório.

A reparação material exige a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenizatória julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$4.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Os apelantes afirmam que que sua conexão em Brasília estava programada para ocorrer às 12h do dia 27/11/2018, o que só aconteceu às 23h55min, atraso desmedido.

Afirmam terem sofrido considerável abalo extrapatrimonial em razão da conduta negligente da empresa, e pedem a majoração do
quantum debeatur
para R$10.000,00 para cada autor.

Aduzem que a apelada deu causa à contratação de transporte privado para a retirada de veículo locado no dia seguinte ao agendamento feito na locadora, e que devem ter reembolsados os R$35,00 dispendidos.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 100042465.

Parecer pelo parcial provimento no ID nº. 111295951.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A falha na prestação do serviço em decorrência do atraso de quase 12 horas para realocação dos passageiros em conexão foi reconhecida pela sentença que estipulou reparação devida em R$4.000,00, com amparo no
art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra dos dois autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Embora estivessem viajando mãe e filho e a indenização é devida por cada indivíduo lesado, no caso, não se afigura razoável a majoração além de R$5.000,00 por pessoa.

Quantia similar foi recentemente estipulada por este Colegiado no caso em que um dos menores estava com o braço engessado, o que agravava o seu estado de desconforto (confira-se AP n°. 1004854-16.2020.8.11.0041), e situação similar não foi relatada nos autos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA – REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA –INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO
– JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância
. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência. (AP nº. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Contrato de transporte aéreo internacional– Cancelamento de voo – Falha na prestação dos serviços – Inteligência do artigo 741 do Código Civil – Empresa-ré que, apesar de alegar mau tempo não comprova que foi determinante para o cancelamento do voo, bem como ter prestado qualquer assistência aos autores – Dano moral - Ocorrência - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida
– Quantum fixado que se mostra exagerado e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução determinada - Dano material demonstrado – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral. (AP nº. 1011923-36.2019.8.26.0003, 17ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Irineu Fava, julgado em 18/06/2020, sem destaques no original).

Diversamente da alegação dos apelantes, nenhum das provas contidas nos autos atribui à apelada a responsabilidade pela utilização de uber no dia 28/11/2018 (art. 373, inciso I, do CPC).

Não foi demonstrado que, caso chegassem ao destino no horário programado essa despesa não existiria. Para tanto, bastaria a indicação da localização da locadora de veículos e a apresentação de detalhes sobre o propalado prejuízo. Sem maiores elementos nesse sentido, mostra-se inviável a condenação da apelada ao ressarcimento de R$35,00.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para estipular reparação em R$10.000,00 pelos danos morais. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021